Tribunal: TJSP
Processo: 1017707-34.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de furto de bem móvel (tablet) ocorrido nas dependências da Ré. Negativa de acesso às imagens das câmeras do circuito interno. Ré que alega não possuir as imagens em razão de manutenção dos equipamentos do serviço de monitoramento na data do evento. Julgamento antecipado da lide que não se revela a medida

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de furto de bem móvel (tablet) ocorrido nas dependências da Ré. Negativa de acesso às imagens das câmeras do circuito interno. Ré que alega não possuir as imagens em razão de manutenção dos equipamentos do serviço de monitoramento na data do evento. Julgamento antecipado da lide que não se revela a medida mais adequada para a solução da controvérsia instaurada. Necessidade de dilação probatória para melhor apuração dos fatos controvertidos. Possibilidade do julgador determinar, de ofício, a produção de novas provas em vista da insuficiência da prova documental acostada, independentemente de requerimento das partes. Inteligência do artigo 370 do CPC. Viabilidade de produção de prova oral e laudo técnico, com inversão do ônus probatório, dada a relação consumerista existente entre as partes e a nítida hipossuficiência da Autora. Necessidade de anulação da sentença, de ofício, com o consequente retorno dos autos à vara de origem para que sejam produzidas as provas testemunhal e pericial, à luz do apurado, com posterior prolação de nova sentença em face do novo conjunto probatório a ser produzido. Pretensão recursal prejudicada. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383603
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017707-34.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ADRIANA
CUSTODIO
MIRANDA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
RODOSNACK
EMBAIXADOR LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017707-34.2017.8.26.0562 -Voto no 7697
2
Voto no 7.697
Apelação no 1017707-34.2017.8.26.0562
Apelante: ADRIANA CUSTODIO MIRANDA
Apelado: RODOSNACK EMBAIXADOR LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA.
Comarca: Santos (11a Vara Cível)
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Alegação de furto de bem móvel (tablet)
ocorrido nas dependências da Ré. Negativa de acesso às imagens
das câmeras do circuito interno. Ré que alega não possuir as
imagens em razão de manutenção dos equipamentos do serviço de
monitoramento na data do evento. Julgamento antecipado da lide
que não se revela a medida mais adequada para a solução da
controvérsia instaurada. Necessidade de dilação probatória para
melhor apuração dos fatos controvertidos. Possibilidade do
julgador determinar, de ofício, a produção de novas provas em
vista
da
insuficiência
da
prova
documental
acostada,
independentemente de requerimento das partes. Inteligência do
artigo 370 do CPC. Viabilidade de produção de prova oral e laudo
técnico, com inversão do ônus probatório, dada a relação
consumerista existente entre as partes e a nítida hipossuficiência
da Autora. Necessidade de anulação da sentença, de ofício, com o
consequente retorno dos autos à vara de origem para que sejam
produzidas as provas testemunhal e pericial, à luz do apurado, com
posterior prolação de nova sentença em face do novo conjunto
probatório a ser produzido. Pretensão recursal prejudicada.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 136/140,
posteriormente integrada pela decisão de fls. 148, que julgou improcedente a ação de
indenização por danos materiais e morais promovida por Adriana Custodio Miranda em
face do Rodosnack Embaixador Lanchonete e Restaurante Ltda.
Irresignada, recorreu a Autora, ora Apelante, requerendo a reforma da sentença
sob a alegação de que não teria sido observada a inversão do ônus da prova deferida pelo
MM. Juízo a quo às fls. 75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017707-34.2017.8.26.0562 -Voto no 7697
3
Alegou que, ao contrário da determinação contida às fls. 75 que dizia que “se o
Demandado, por outro lado, nega a existência das imagens, não se desincumbe do ônus de
comprovar tenha a Autora negligenciado a guarda do equipamento”, a empresa Ré deixou
de produzir qualquer prova nos autos, não se desincumbindo de seu mister.
Sustentou que a empresa Ré, após apresentar absurdas 4 (quatro) versões
diferentes dos fatos, as quais colidem entre si, e mesmo após a Autora apresentar diversas
fotografias extraídas do próprio site da Ré que comprovariam a existência de inúmeras
câmeras de monitoramento instaladas no local, insistiu em alegar que o circuito interno não
possui sistema de gravação, o que revelaria a sua má-fé processual ao alterar a verdade dos
fatos.
Aduziu que a Ré tentou de todas as formas transferir para a consumidora a
responsabilidade pelo ocorrido no interior de seu estabelecimento comercial, contudo,
sequer produziu qualquer prova neste sentido.
Asseverou que apresentou, às fls. 63/67, indícios mínimos da existência das
imagens, eis que as fotografias acostadas aos autos demonstram que o estabelecimento
comercial possui câmeras instaladas em todas as áreas.
Argumentou que a sentença proferida nos autos da ação principal revela-se
contraditória com a sentença de fls. 96/99, proferida na ação cautelar, na qual o MM. Juízo
a quo afirmou que “a inversão do ônus da prova até poderia implicar em reconhecimento
do dever de indenizar, desde que houvesse pedido neste sentido”.
Afirmou que a Autora juntou aos autos prova documental suficiente para
demonstrar suas alegações e que ante a inversão do ônus da prova, caberia à parte
Requerida trazer aos autos os documentos hábeis a provar ausência de responsabilidade.
Alegou que no aparelho tablet objeto da lide existiam muitas imagens de cunho
pessoal/familiar da Autora, inclusive da viagem realizada na data do fato, não se tratando,
portanto, apenas do desaparecimento de um simples aparelho eletrônico, mas, sim, de todo
um acervo de filmes e fotos de momentos únicos entre familiares e amigos que não se
repetirão e que jamais poderão ser recuperados pela Autora.
Sob tais fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso interposto com a
consequente reforma da sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a Autora beneficiária da Justiça
Gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017707-34.2017.8.26.0562 -Voto no 7697
4
A Ré apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Adoto o relatório da sentença que bem expôs a pretensão da Autora, a
contestação ofertada pela Ré e os fatos ocorridos até sua prolação:
“Vistos.
ADRIANA CUSTODIO MIRANDA pediu que se digne de não só conservar a
eficácia da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, mas também
condenar a ré ao pagamento no valor de R$ 6.550,00 (seis mil quinhentos e
cinquenta reais), a título de indenização por haver negado a apresentação das
imagens pretendidas e não ter se desincumbido de sua responsabilidade perante a
consumidora, ora Autora, sendo este valor correspondente a condenação da Ré
no pagamento do valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais)
eferentes ao dano material experimentado pela Autora ao ter seu bem móvel
(tablet) subtraído (que devem ser corrigidos desde a data do evento, até a data do
efetivo pagamento), bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referentes ao dano
moral experimentado pela parte Autora.
Em resposta, GRAAL disse que não estão presentes as hipóteses de aditamento
ou alteração do pedido, previstas no artigo 329 do Código de Processo Civil, eis
que, repita-se já houve sentença. Resta claro que a pretensão da Autora não
encontra guarida no ordenamento processual vigente. Apenas por considerar o
princípio da eventualidade, o Réu apresenta resposta sobre os pedidos para
indenização pelos supostos danos morais e materiais formulados pela Autora.
Com relação ao direito material diz que a R. Decisão proferida às fls. 29/30 que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, de forma impecável quando diz: No
meu sentir considerando o contexto fático, resta bastante prejudicada a
probabilidade do direito da Autora, na medida em que se quer se sabe ao certo se
as imagens pretendidas de fato existem. e quanto ao pedido de danos morais
efetuado pela Autora, importante trazer à baila que esta sequer demonstra nos
autos uma situação de possível constrangimento ou qualquer dissabor, praticado
pelo Réu, passível de ser indenizado. Portanto, in casu, inexiste qualquer
agressão à moral da Autora que justifique a indenização requerida pelo mesmo
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (!!).
Preclusa a produção de outras provas.
É o relatório”.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a Autora
pretende se ver ressarcida por danos decorrentes da negativa da empresa Ré de fornecer as
imagens das câmeras do circuito interno do estabelecimento onde teria ocorrido o suposto
furto ou sumiço do aparelho eletrônico tablet que se encontrava sobre a mesa do
restaurante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017707-34.2017.8.26.0562 -Voto no 7697
5
Referido pedido foi formulado após a sentença de fls. 96/97 que julgou
improcedente a ação cautelar de caráter antecedente com pedido de antecipação de tutela,
que precedeu a apresentação do presente pedido indenizatório, e foi integralmente aceito
pelo MM. Juízo a quo através da decisão proferida às fls. 119, a qual restou irrecorrida,
encontrando-se, assim, preclusa, qualquer discussão acerca da possibilidade de
apresentação do pedido principal após a prolação da sentença na ação cautelar.
Ressalte-se, ademais, que o artigo 308 do Código de Processo Civil autoriza a
apresentação do pedido principal nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela
cautelar, o que, em tese, autoriza o recebimento do pedido indenizatório formulado pela
Autora.
A Autora insiste na tese de inverossimilhança da alegação da Ré de que as
imagens solicitadas no mesmo dia da ocorrência dos fatos não existem, já que tal alegação
colidiria frontalmente com a informação prestada pela gerente da Ré naquela ocasião, a
qual comprometeu-se a fornecer as imagens a partir do dia seguinte e nada informou a
respeito de suposta manutenção dos equipamentos, dizendo apenas que os funcionários
responsáveis pelo sistema de monitoramento não se encontravam no local naquela ocasião.
Para corroborar suas alegações, a Autora apresentou as fotografias anexadas às
fls. 63/67 relativas ao interior do estabelecimento comercial da Ré, que demonstram a
existência de diversas câmeras de monitoramento espalhadas por todas as áreas.
A Ré, por sua vez, sustenta sua defesa na alegação exclusiva de inexistência
das imagens solicitadas, alegando, num primeiro momento, que o equipamento do serviço
de monitoramento estava em manutenção na data do evento e que as únicas imagens
existentes são as do caixa que não possuem amplitude nas outras localidades do
estabelecimento (v. fls. 37/38). Apresentou o parecer técnico de fls. 54.
Quando intimada a apresentar documentos públicos e idôneos relativos ao
CNPJ, NIRE, Inscrição Estadual e Municipal da Empresa CESAR & CESAR Ltda ME,
responsável pela elaboração do referido parecer técnico, bem como, a especificar e trazer
aos autos a qualificação completa da pessoa física que assinou o aludido documento,
esclarecendo e comprovando o tipo de vínculo que mantém com a empresa em questão, a
Ré alterou a versão dos fatos inicialmente apresentada, informando que jamais houve
qualquer gravação das câmeras situadas no salão onde se situam as mesas e que as imagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017707-34.2017.8.26.0562 -Voto no 7697
6
geradas serviriam apenas para visualização.
Note-se, ainda, que conforme demonstra o documento anexado pela Autora às
fls. 81, o CNPJ da empresa responsável pela elaboração do parecer técnico de fls. 54,
informado pela Ré em sua petição de fls. 71, trata-se, na verdade, do CNPJ da própria
empresa Ré, fato este que revela a falta de idoneidade do referido documento e torna, no
mínimo, passível de desconfiança a afirmação nele contida no sentido de que os
equipamentos do serviço de monitoramento do estabelecimento comercial em questão
encontravam-se em manutenção na data dos fatos noticiados na peça vestibular.
Ressalte-se, ademais, que referido parecer foi elaborado de forma unilateral,
sem qualquer identificação do profissional responsável pelas afirmações nele contidas.
Denota-se, assim, que os fatos narrados pelas partes encontram-se
absolutamente controvertidos e a prova documental anexada aos autos não revela-se
suficiente para o esclarecimento da questão posta em juízo.
Diante deste cenário, tratando-se de discussão eminentemente fática, entendo
que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas essenciais à elucidação dos
fatos controvertidos, mostrou-se precipitado, revelando-se imprescindível a colheita de
prova testemunhal, especialmente a oitiva da gerente do estabelecimento comercial na
época dos fatos, bem como, do profissional responsável pela elaboração do laudo técnico
de fls.54 ou do representante legal da empresa CESAR & CESAR Ltda ME, todos
devidamente advertidos das penas da lei, com abertura de prazo para as partes arrolarem as
testemunhas que pretendem ouvir em audiência de instrução a ser oportunamente
designada.
Entendo, também, que revela-se pertinente a produção de prova pericial
técnica, a qual, ainda que realizada de forma indireta, serviria para esclarecer se o sistema
de monitoramento utilizado atualmente é o mesmo da época dos fatos, a fim de se
comprovar a alegação da Ré de que as imagens não são gravadas e que servem apenas para
visualização em tempo real.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017707-34.2017.8.26.0562 -Voto no 7697
7
A perícia técnica servirá para esclarecer, ainda, na hipótese da Ré alegar que
houve mudança no sistema de monitoramento, a data em que efetivamente ocorreu a
referida troca de equipamentos, ficando advertida a Ré, desde já, que deverá apresentar as
notas fiscais e documentos necessários à comprovação de suas alegações.
Para se evitar a alegação de decisão surpresa, fica a Ré advertida que houve
inversão do ônus probatório, nos exatos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, ante a evidente relação de consumo existente entre as partes e em
razão da notória hipossuficiência da parte Autora.
A possibilidade do julgador determinar, de ofício, a produção de novas provas
em vista da insuficiência da prova documental acostada, independentemente de
requerimento das partes, encontra-se amplamente amparada pelo artigo 370 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito.” (destacamos e grifamos)
Considerando que o Juiz é o destinatário da prova, cabe a ele determinar de
ofício a produção das provas necessárias à instrução do feito, ainda que não especificada
pelas partes.
Neste sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em voto
proferido pelo Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira (RSTJ 129/359, 4a Turma, RSTJ
129/359):
“Tem o julgador iniciativa probatória quando presentes razões de ordem pública
e igualitária, como, por exemplo, quando esteja diante de causa que tenha por
objeto direitos indisponíveis (ações de estado), ou quando, em face das provas
produzidas, se encontre em estado de perplexidade, ou, ainda, quando
hajasignificativas desproporção econômica ou sócio-cultural entre as partes.
Neste sentido, tive ensejo de posicionar-me em sede doutrinária, assinalando:
“O Código acolheu o princípio dispositivo, segundo o qual o juiz deve julgar
segundo o alegado pelas partes (iudex secundum allegata et provata partium
iudicare debet). Mas o abrandou, permitindo a iniciativa probatória do juiz (v.
Exposição de Motivos, no 18), haja vista que a publicização do processo e a
socialização do direito implicam, cada vez mais, a busca da verdade real. O Juiz,
entretanto, somente deverá tomar a iniciativa probatória quando a prova se fizer
necessária ao conhecimento da verdade que interessa ao melhor e mais justo
julgamento da causa. Essa iniciativa reclama, no entanto, estado de perplexidade
do julgador em face de provas contraditórias, confusas, incompletas ou de cuja
existência o juiz tenha conhecimento. A iniciativa probatória do juiz pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017707-34.2017.8.26.0562 -Voto no 7697
8
ocorrer em qualquer fase, uma vez que a mesma não se sujeita à preclusão”.
(Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva, 6a Ed., 1996, art. 130, p. 98)
Resta, portanto, indubitável que o ordenamento jurídico pátrio confere ao Juiz,
a depender do caso concreto, a faculdade de, diante de eventual perplexidade derivada das
provas existentes nos autos, determinar a produção de outras provas hábeis à formação de
seu livre convencimento, sendo oportuna a transcrição dos ensinamentos de Nelson Nery
Junior a este respeito, citando exatamente a decisão do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça acima mencionada:
“O juiz pode assumir uma posição ativa, que lhe permite, dentre outras
prerrogativas, determinar a produção de provas, desde que o faça, é certo, com
imparcialidade e resguardando o princípio do contraditório. Tem o julgador
iniciativa probatória quando presentes razões de ordem pública e igualitária,
como, por exemplo, quando esteja diante de causa que tenha por objeto direito
indisponível (ações de estado), ou quando o julgador, em face das provas
produzidas, encontre-se em estado de perplexidade ou, ainda, quando haja
significativa desproporção econômica ou sociocultural entre as partes (STJ, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RT 729/155).” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 11a. edição, p. 408).
Na hipótese dos autos, conforme alhures mencionado e respeitado o
entendimento do MM. Juízo a quo, entendo que o conjunto probatório existente não
esclarece de forma satisfatória as questões fáticas controvertidas, revelando-se de rigor a
dilação probatória, nos termos já explicitados, com a anulação da sentença, de ofício, com
o consequente retorno dos autos à vara de origem para que sejam produzidas as prova
testemunhal e pericial, à luz do apurado, com posterior prolação de nova sentença em face
do novo conjunto probatório a ser produzido.
A discussão não é nova e, em situações similares, assim já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Capitalização. Contrato anterior à MP 1963-17/2000. Capitalização vedada nos
termos da Súmula 121 do STF. Questão técnica que demanda prova pericial.
Art. 370 do CPC. Possibilidade do julgador determinar a produção de
prova necessária, de ofício. Sentença anulada de ofício”. (TJSP; Apelação
Cível 1001712-62.2018.8.26.0168; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 3a Vara; Data
do Julgamento: 15/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019) (destacamos e
grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017707-34.2017.8.26.0562 -Voto no 7697
9
“APELAÇÃO Embargos de terceiros. Penhora de veículo. Sentença extinção
sem julgamento de mérito. Necessidade de dilação probatória. Anulação de
ofício da decisão recorrida para realização de prova documental e
testemunhal,
necessárias
para
comprovação
dos
fatos
alegados.
Descabimento de julgamento antecipado da lide. Sentença anulada, de
ofício, para realização de prova, prejudicada análise do recurso”. (TJSP;
Apelação Cível 1008254-44.2017.8.26.0132; Relator (a): Flávio Cunha da Silva;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019)
(destacamos e grifamos)
“APELAÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE Vaga de garagem Alegação
de esbulho Réu, contudo, que apresentou indícios de posse fundada em
permuta de vagas entre as partes
Discussão eminentemente fática

Necessidade de maior dilação probatória (art. 370, CPC)
Sentença
anulada de ofício, prejudicado o recurso, com observação”. (TJSP; Apelação
Cível 1015136-47.2015.8.26.0114; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018) (destacamos e
grifamos)
“Apelação Cível Justiça Gratuita Possibilidade Presunção de veracidade da
alegação de insuficiência
Beneficiário que não precisa ser miserável

Benefícios concedidos Recurso, nesta parte, provido. Divisão e extinção de
condomínio Pretensão de avaliação e venda de imóvel comum indivisível, com
consequente divisão do produto arrecadado na proporção cabente a cada um dos
condôminos
Sentença que julgou parcialmente procedente a ação,
reconhecendo a procedência dos pedidos e declarando extinto o condomínio dos
imóveis apontados na exordial Julgamento prematuro do mérito Pedido de
divisão dos imóveis Complexidade da causa que exigia a determinação de
realização de perícia Necessidade de apuração da possibilidade de preservação
da meação do cônjuge sobrevivente Aferição das alegações contidas na
exordial mediante prova pericial que possibilitará a resolução da atual
controvérsia Possibilidade de determinação de novas provas em vista da
insuficiência da prova documental acostada Viabilidade de produção de
laudo técnico Sentença anulada Determinação de produção de prova
técnica
Pretensão recursal prejudicada
Recurso, nesta parte, não
conhecido”. (TJSP; Apelação Cível 1000453-58.2015.8.26.0646; Relator
(a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro de Urânia - Vara Única; Data do Julgamento: 01/11/2018; Data de
Registro: 01/11/2018) (destacamos e grifamos)
“APELAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL AÇÃO REVISIONAL Havendo
discordância quanto ao valor pretendido, o juiz tentará a conciliação e, não
sendo esta possível, determinará a realização de perícia, se necessária, consoante
determina o art. 68, IV, da Lei 8.245/1991 Ausentes elementos suficientes
para aferir o real valor do aluguel, imprescindível a produção de prova
pericial para o deslinde da controvérsia, independentemente de
requerimento das partes Custeio que deverá ser rateado entre as partes
Aplicação dos artigos 370 e 95 do CPC/2015 SENTENÇA ANULADA DE
OFÍCIO RECURSO PREJUDICADO, determinando o retorno dos autos à
Vara de Origem para regular instrução e prosseguimento do feito”. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017707-34.2017.8.26.0562 -Voto no 7697
10
Apelação Cível 1029565-82.2016.8.26.0114; Relator (a): Luis Fernando Nishi;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de Registro: 21/11/2018)
(destacamos e grifamos)
Diante de tais circunstâncias, revela-se imperiosa a anulação da sentença de
primeiro grau, restando prejudicada a análise do mérito recursal.
III Conclusão
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto, por prejudicado,
em razão da anulação de ofício da sentença, com determinação de remessa dos autos à vara
de origem para reabertura da fase de instrução, a fim de que sejam produzidas as provas
testemunhal e pericial determinadas, bem como outras que se mostrem necessárias ao
deslinde da causa, nos termos deste voto.

L. G. Costa Wagner
Relator